Tribunal: TJMT
Processo: 1020566-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020566-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 04.438.742/0001-54 (AGRAVANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde (AGRAVADO), MICHELIN ESPIRITO SANTO COM. IMP. EXP. LTDA. - CNPJ: 39.624.465/0001-59 (AGRAVADO), SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA - CNPJ: 50.567.288/0006-63 (AGRAVADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA - MERO EMBASAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA SUPERADA DO STJ - CONDUTA ALHEIA ÀS ELENCADAS NO ART. 80 DO CPC – MULTA AFASTADA - CONEXÃO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC, e não configura nenhuma delas a utilização de jurisprudência superada do STJ para amparar tese de defesa.

Se duas demandas objetivam a discussão do mesmo contrato em maior ou menor amplitude, há no mínimo conexão pela identidade da causa de pedir.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais, aplicou multa de 10% do valor da causa por litigância de má-fé e rejeitou a preliminar de continência com a Revisional de Contrato em trâmite na 4a Vara da Comarca de Várzea Grande.

A agravante aduz que a imposição da pena pecuniária decorreu da alegação que fez na contestação, de que a competência para processar e julgar o feito seria do juízo onde tramita o processo de Recuperação Judicial (juízo universal).

Sustenta que o réu deve arguir toda a matéria na sua defesa, inclusive a incompetência absoluta ou relativa (arts. 64, 336 e 337, do CPC).

Assinala que a dolosa deve ser comprovada e a conduta estar inserida em alguma das hipóteses do art. 80 do CPC, bem como causar algum prejuízo à outra parte.

Ressalta a continência do feito com a Ação n°. 1007823-29.2017.811.0002, visto que as partes são as mesmas e o pedido da Revisional engloba a cláusula do uso da marca Michelin (art. 52 do CPC).

Sob o argumento de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 60113956).

Contraminuta no ID no. 62960975.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre registrar a desnecessidade de intervenção do Ministério Público no caso, visto que a discussão limita-se a questões processuais alheias ao pedido de Recuperação Judicial da agravante.

O juízo de origem consignou a sua tentativa de induzi-lo a erro ao alegar que é pacífico o entendimento no STJ de que a Recuperação Judicial está vinculada a juízo universal, e ao mencionar a Súmula 480 do STJ como se tratasse de regra de competência.

Porém, infere-se da contestação que ela simplesmente se utiliza de
jurisprudência superada da Corte
Superior (REsp 1073962/PR, DJe de 13/06/2012) para subsidiar a tese de incompetência da
1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Não houve omissão dolosa ao citar esse julgado, e o documento com ID n°.
24994309
não permite concluir que

a situação se enquadra
em uma das hipóteses descritas no art. 80 do CPC
.

Ademais,
sem a prova do comportamento maldoso da parte e, ainda, da existência efetiva do dano não se configura a litigância de má-fé
(REsp no. 220.162/ES)
.

Em 17/10/2017 um grupo de quatro empresas, dentre elas a agravante, protocolou a
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Resilição c/c Reparatória por Danos Materiais e Morais
n°. 1007823-29.2017.811.0002 na 4a Vara da Comarca de Várzea Grande porque estavam em Recuperação Judicial e atribuíam boa parte dos prejuízos sofridos à rescisão unilateral do contrato que mantinham com a agravada, que não lhes concedeu aviso prévio.

Esta, por sua vez, ingressou com o feito 1002786-18.2019.8.11.0045, em 19/06/2019, na 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, sob o argumento de indevido da marca, já que o contrato foi rescindido em 2017.

Como visto, há identidade de partes e de causa de pedir mas não é possível afirmar que as pretensões formuladas pelas recuperandas englobam as da agravada, pois a questão por esta levantada não foi suscitada na primeira lide.

Diante disso, é inviável o reconhecimento de continência (art. 56 do CPC). Por outro lado, a conexão exige a presença de apenas um desses requisitos processuais (a conformidade da causa de pedir), além de ser suficiente para evitar a prolação de decisões conflitantes (art. 55,
caput
e §3°, do CPC).

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA
(...)
AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO PROCESSUAL OU PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
O simples exercício do direito de petição sem resultar em prejuízo à parte contrária e sem a demonstração do dolo
(...).
(AI n°. 1003717-93.2018.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 16/05/2018,

sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL (...)
LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ
DA SEGURADORA –
FATOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS
HIPÓTESES
DO
ART
.
80
DO
CPC
- ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE DESCABIDA
(...) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...)
A condenação em
litigância
de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no
art
.
80
do
CPC
. (...)
(AI n°. 1006790-59.2018.8.11.0037, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, DJE de 26/10/2020, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
CONEXÃO
- AÇÃO REVISIONAL PREVIAMENTE DISTRIBUÍDA -
OBJETIVO DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES - REUNIÃO DOS PROCESSOS PERANTE O JUÍZO PREVENTO - NULIDADE
.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a conexão entre ações propostas em separado poderá ser reconhecida, de ofício, ou a requerimento das partes, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, nos termos do art. 55, do CPC
. 2. Evidente a conexão entre a Ação Revisional de Cláusulas Contratuais e a Ação de Rescisão contratual c/c Reintegração de Posse fundadas no mesmo contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com a finalidade de se evitar a prolação de decisões conflitantes.
(TJMG - AI n°. 1.0000.19.087348-9/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos - JD Convocada -, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2020, publicação da súmula em 12/02/2020,

sem destaques no original).

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para afastar a multa por litigância de má-fé e, acolhendo pedido sucessivo, reconheço a conexão entre as Ações n°.
1007823-29.2017.811.0002 e 1002786-18.2019.8.11.0045
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020